Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702393-79.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAM DE OLIVEIRA LEMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MIRIAM DE OLIVEIRA LEMOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 45291957, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45806358) sob o fundamento de que há omissão no v. acórdão. Pleiteia o conhecimento do recurso para sanar as omissões apontadas, com atribuição de efeitos infringentes a fim de negar provimento ao agravo de instrumento recorrido. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado nos artigos 183 e 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 às 16:43:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora